Tribunal: TJPA
Processo: 0855323-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0855323-96.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, EDUARDO JOAO DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA UEPA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença reconhecendo o direito de servidor público estadual ao pagamento do abono de permanência com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal. O embargante sustenta contradição no acórdão ao afirmar que a concessão do benefício em um dos cargos não autoriza automaticamente a extensão ao segundo cargo ocupado pelo servidor, alegando ausência de documentação necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente ao reconhecimento do direito ao abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao consignar que o órgão gestor previdenciário não pode afastar sua responsabilidade sob alegação de ausência documental quando há comprovação de que o servidor apresentou os documentos exigidos na própria plataforma administrativa do Instituto.

4.

O servidor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária no cargo de Professor Auxiliar da UEPA desde outubro de 2012, conforme art. 22-A da Lei Complementar nº 39/2002.

5.

A omissão administrativa por mais de uma década na análise do requerimento de abono de permanência viola o princípio constitucional da razoável duração do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, devendo atuar com celeridade e eficiência.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, especialmente quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.

O art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O órgão gestor previdenciário não pode alegar ausência documental para afastar sua responsabilidade quando há prova da apresentação dos documentos exigidos pelo servidor.

2.

A demora excessiva da Administração Pública na análise de requerimento administrativo viola o princípio da razoável duração do processo.

3.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão da matéria decidida na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

O prequestionamento da matéria ocorre na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81, caput; LC nº 39/2002, arts. 22-A e 60-A; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 25.730/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0812603-71.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 13.05.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS
contra o acórdão de nº
27068921
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento
a
apelaç
ão cível
, mantendo a sentença que reconheceu o direito d
o
servidor
público estadual
Eduardo João de Souza Pinto
ao pagamento do abono de permanência com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

A decisão colegiada entendeu que a restou incontroverso que o recorrido preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária no cargo de Professor Auxiliar da UEPA desde outubro de 2010, conforme art.22-A da LC nº. 39/2002.Entretanto, mesmo após formalizar pedido administrativo de abono de permanência, o IGEPREV (atual IGEPPS) manteve-se inerte, não tendo decidido o pleito por mais de uma década.

Nos embargos, o IGEPPS sustenta, em síntese: a contradição do acórdão na concessão do abono em relação a um dos cargos não torna automatizada a entrega da mesma prerrogativa ao segundo cargo titularizado pela parte contrária, uma vez que a Autarquia precisa ter acesso a documentação que diz não dispor.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID.27651474).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço
dos embargos de declaração.

Não há contradição a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, ao consignar que não é razoável admitir que o órgão gestor do regime previdenciário estadual, responsável por receber contribuições e processar a concessão dos benefícios, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº. 39/2002, possa se esquivar da responsabilidade sob alegação de ausência de documentos, mormente quando há provas nos autos de que o servidor apresentou a documentação exigida, inclusive por meio da plataforma administrativa do próprio Instituto.

Além disso, não se pode desconsiderar que ficou evidente que o recorrido preencheu todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária no cargo de Professor Auxiliar da UEPA dede outubro de 2012, conforme art.22-A da LC nº. 39/2002.

Não obstante, mesmo após formalizar pedido administrativo de abono de permanência o IGEPPS manteve-se inerte, não tendo decidido o pleito por mais de uma década, o que é incompatível com o princípio constitucional da razoável duração do previsto no art.5º., inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido colacionamos jurisprudência do STJ e deste E. TJE:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia. 2. (...)
.
A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada.
3.
Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo
.
4. (...) 5.
Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência,
e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.
6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no MS n. 25.730/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020). Negritado.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA ANÁLISE. MORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, em razão da ausência de apreciação de requerimento administrativo para usufruto de licença-prêmio, protocolado em 25 de abril de 2024. 2. A impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo diante do decurso de mais de 95 dias úteis sem resposta administrativa, mesmo após a juntada dos documentos exigidos, o que a impediu de usufruir o benefício no período solicitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
demora

injustificada
da Administração Pública na análise de requerimento administrativo de licença-prêmio configura violação ao direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de 30 dias úteis, prorrogável uma única vez mediante motivação expressa, para a conclusão de processos administrativos. 5. Restou demonstrada a ausência de decisão
administrativa
ou de prorrogação válida, caracterizando mora
injustificada
e omissão ilegal. 6. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a violação ao direito líquido e certo em hipóteses de inércia
administrativa
não justificada, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 7. A inércia compromete os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que conclua a análise do requerimento administrativo de licença-prêmio no prazo fixado pelo juízo.
Tese de julgamento:

“A
demora

injustificada
da Administração na análise de requerimento administrativo de servidor público, sem prorrogação motivada dentro do prazo legal, configura omissão ilegal e viola o direito à razoável duração do processo
.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.972/2020, art. 61.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS nº 0808197-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.10.2024; STJ, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2019. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0812603-71.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/05/2025

Logo, a decisão colegiada é clara ao expor as razões pelas quais entendeu ser devido o abono de permanência ao Embargado, considerando o cumprimento de todos os requisitos legais e a comprovação documental das alegações.

Ressalte-se que a mera oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já apreciada. O art. 1.025 do CPC prevê que se considera incluída no acórdão a matéria suscitada, mesmo que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Portanto, não se constata, na decisão embargada, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A insurgência do embargante não encontra respaldo técnico-jurídico, consubstanciando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que foge à finalidade legal dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo íntegro o acórdão nº 27068921, que reconheceu o direito à incorporação da gratificação de magistério nos proventos da servidora.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026